Tribunal: CARF
Processo: 13502.900621/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900621/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.464 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO NÃO ANALISADO.
DEFERIMENTO.
Constatado que o acórdão da DRJ não analisou o pedido de homologação tácita
feito em sede de manifestação de inconformidade, acarreta-se, assim, nulidade
da decisão recorrida nos termos do inciso II, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão de primeira instância, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório
Tratam-se de Autos de Infração para constituição de crédito tributário de Cofins
não-cumulativa e PIS/Pasep não-cumulativa, relativo ao 1o trimestre de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900621/2012-28
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900621/2012-28

Por bem retratar a realidade dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão
recorrida:
O interessado transmitiu o PER no 27883.07823.060508.1.1.08-8267, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo ao PIS/pasep não-cumulativo – exportação do 1o
trimestre de 2008;
Também
transmitiu
as
Dcomps
no
03891.03949.180408.1.7.08-4805,
25553.41277.150508.1.7.08-4041,
19963.87759.130913.1.3.08-4901,
27639.85250.190913.1.3.08-7003
e
21545.28609.141013.1.3.08-6850,
visando
compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima;
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) DA GLOSA DECORRENTE DAS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS
VALORES LANÇADOS NOS DACONs E OS VALORES CONSTANTES NA
RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO FISCAL/CONTÁBIL COMPROBATÓRIA;
a.1)
DA
INDEVIDA
GLOSA
DE
CRÉDITOS
QUE
SEQUER
FORAM
DECLARADOS NOS RESPECTIVOS DACONs;
b) AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
b.1) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE REGÊNCIA
DA COFINS;
b.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
c.2.1) Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons, Cloro Líquido,
Água desmineralizada, Água Clarificada, Kuriverter, Antiespumantes, Gás Nitrogênio e
Nitrogênio Líquido, Propano, Gás Freon, Tego Antifoam, Inibidores De Corrosão.
Sequestrantes de Oxigênio e Biocidas, Sulfato de Alumínio. Soda Cáustica e Cal
Hidratada e Cal Virgem, Kurita Oxa 101 e Kurita Oxm 201, Óleo Compressor,
Hlpoclorito de Sódio, Hipoclorito de Cálcio, Kuriroyal, Lauril Sulfato de Sódio e
Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina, Vaselina BYK, Carbonato de Sódio, Areia, Teal -
Trietil Alumínio, Partes e peças de Reposição utilizadas na manutenção rotineira,
Material de embalagem, Esferas de Cerâmica, Ar de Serviço, Dlanodic e Spectrus,
Gelatina Microbiologia, Outros Produtos;
d)
DOS
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO;
d.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos materiais de embalagem,
Serviços de Manutenção e Conservação Industrial, Pintura Industrial, Inspeção de
Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento Térmico Refratário Antiácido,
Assessoria e Consultoria Técnica para manutenção, Limpeza Industrial, Manutenção de
Equipamentos de Laboratório, Serviços de Caldeiraria, de Mecânica e de Elétrica,
Serviços de Acesso para manutenção e montagem, Serviços de máquinas e cargas,
Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas, Serviços de Tubulação, Serviços
Variáveis, Serviços de tratamento de eflluentes;
e) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES
DA PESSOA JURÍDICA;
f) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI No 10.833/03;
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900621/2012-28

g) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA;
g.1) Vapor, Ar de instrumento, Carvão Ref 3700 e Óleo Combustível, Gás natural;
h) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM USO E TRANSMISSÃO DA REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA;
i) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM FRETES;
j) REQUER AINDA QUE SEJA REALIZADA DILIGÊNCIA FISCAL EM
VISTA DA CONTROVÉRSIA EXISTENTE;
Foi requerido diligência fiscal por meio do Despacho no 26, de 24 de maio de
2013;
É o breve relatório.
Às fls. 1290, a recorrente apresentou documentos de Desistência Parcial da
manifestação de inconformidade em relação a valores lançados no período de apuração de
janeiro de 2008, referente ao código 9331, no valor de R$ 11.865,09, tendo em vista a opção de
adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, alterado pela Lei no 12.996/2014.
Em sessão de 04 de outubro de 2017, a 2a Turma da DRJ de Juiz de Fora - MG,
proferiu o acórdão 09-64711, julgando parcialmente procedentes as impugnações da recorrente,
nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as despesas
com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao crédito das
contribuições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada,
a
recorrente
interpôs
recurso
voluntário
alegando:
preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, face a ausência de análise quanto ao pedido
de homologação tácita da DCOMP 03891.03949.180408.1.7.08-4805. Subsidiariamente, caso
seja afastada o pedido de nulidade da decisão combatida, pleiteia o reconhecimento do
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900621/2012-28

homologação tácita; meritoriamente (ii) a glosa decorrente da falta de apresentação de notas
fiscais comprobatórias não devem subsistir, posto apresentou documentos de Desistência Parcial
da manifestação de inconformidade em relação a valores lançados no período de apuração de
janeiro de 2008, referente ao código 9331, no valor de R$ 11.865,09, tendo em vista a opção de
adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, alterado pela Lei no 12.996/2014; e
(iii) em relação as glosas de bens e serviços, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas
alegações de defesa.
Originalmente o presente processo fora distribuído para a relatoria o I.
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, que em despacho de e-fls. 2211/2212, apontando a
ligação umbilical deste com o processo no 13502.720710/2012-92, de minha relatoria, solicitou o
encaminhamento para julgamento em conjunto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
I - Preliminar - Nulidade da decisão recorrida
Em sede preliminar a Recorrente pleiteou a declaração de nulidade da decisão
recorrida, ante a ausência de análise, por parte da DRJ, do pedido de homologação tácita da
DCOMP no 03891.03949.180408.1.7.08-4805 feito em sede de manifestação de inconformidade
que, limitou-se a reproduzir os termos do acórdão no 09-64.708, resultado o julgamento do Auto
de Infração no 13502.720710/2012-92.
De fato, analisando a decisão recorrida, constatasse que o acórdão da DRJ não
analisou o pedido de homologação tácita da DCOMP no 03891.03949.180408.1.7.08-4805 feito
em sede de manifestação de inconformidade, acarretando, assim, nulidade da decisão recorrida
nos termos do inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.464 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900621/2012-28

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Em razão da decretação da nulidade do acórdão recorrido, resta prejudicada a
análise dos argumentos constantes do Recurso Voluntário interposto.
Diante do acima exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para fins de anular a decisão de primeira instância, determinando, por consequência,
que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em
que sejam analisados todos argumentos constantes da manifestação de inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital